Tribunal: TJMT
Processo: 0007993-74.2012.8.11.0040
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007993-74.2012.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - CPF: 014.853.521-69 (ADVOGADO), KATIA REGINA FIGUEIREDO SILVA - CPF: 691.024.221-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO
EX OFFICIO
E PROVISÓRIO DOS AUTOS EM DECORRÊNCIA DO BAIXO VALOR DA EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURAÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – DISPENSA DE NOVA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA - APLICABILIDADE DO ARTIGO 40, §5º, DA LEF (LEI 6.830/80) - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Configura-se a inércia da Fazenda Pública Municipal quando, arquivados os autos executivos em decorrência do baixo valor, deixa transcorrer mais de 05 (cinco) anos sem promover qualquer ato para a retomada da marcha processual ou demonstrar que o débito atingiu o mínimo necessário para o desarquivamento e prosseguimento da execução.

2 – Em ressonância com o artigo 40, § 5º, da Lei de Execuções Fiscais, nas ações em que o débito executado possui pequeno valor, dispensa-se manifestação da Fazenda Pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Sorrio - MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara daquela Comarca que, nos autos da Execução Fiscal n.º 0007993-74.2012, movida em desfavor de
Katia Regina Figueiredo Silva
, declarou prescrito o crédito tributário exigido, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, sustenta o ente apelante que

viu os autos serem suspensos por normas da Corregedoria-Geral de Justiça, a saber, pelo Provimento 013/2013-CGJ, dispondo sobre o arquivamento provisório das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidade de Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF/MT.

Assim, sustenta que não houve inércia do credor, ao contrário, o que se viu foi o cumprimento de uma determinação do Juízo
a quo
, fundada em uma norma superior do Tribunal de Justiça deste Estado
.

Diante disso, pugna pelo reconhecimento da
inocorrência da prescrição por ausência de elemento subjetivo consubstanciado no abandono da causa.

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de anular a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Sorriso - MT
contra a sentença que, nos autos de execução fiscal, declarou prescrito o crédito tributário exigido.

Do exame dos autos, notadamente da decisão proferida pelo togado singular, encontradiça às fls. 27/30 - id n. 36632473, tem-se que o reconhecimento da prescrição intercorrente se deu por terem os autos permanecido em arquivo provisório por lapso temporal superior a 05 (cinco) anos, sem que o objeto da execução fosse satisfeito, propiciando a extinção da demanda.

Para entender melhor a hipótese concreta, faço consignar que a
ação executiva foi distribuída nos idos de 2012
, mais precisamente no dia
29
/10/2012
.

Em
24/09
/2013
, a magistrada condutora do feito executivo, à época, constatando o valor baixo em execução, determinou o arquivamento do feito nos termos do P
rovimento nº 13/2013-CGJ.

Em seguida, em
21/11/2013
, a Fazenda Pública Municipal tomou ciência do despacho que determinou o arquivamento provisório, conforme petição fl. 24 – id. 36632470.

Em cumprimento à decisão, os autos foram remetidos ao arquivo provisório,

lá permanecendo até o dia
25/10/2019,
quando, então, foram desarquivados por determinação do Juízo, sentenciado e extinto pela ocorrência da prescrição intercorrente, por inércia da Fazenda Pública Municipal.

Logo, impende anotar que tendo sido pessoalmente intimada quanto à decisão de arquivamento, a Fazenda Pública Municipal não interpôs recurso e permaneceu inerte no período entre
21/11/2013 a 25/10/2019
. Portanto, o processo ficou paralisado por mais de 05 (cinco) anos sem qualquer diligência para satisfação do crédito. Mesmo com a ciência, o Ente Público Municipal quedou-se silente, deixando de impulsionar o feito, ocasionando a prescrição intercorrente.

Além do mais, é oportuno consignar que a Primeira Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial representativo de controvérsia n.º 1.102.554/MG, submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/08, decidiu que,
"ainda que a execução fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, nos termos do art. 20 da Lei 10.522/2002, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determina o arquivamento, pois essa norma não constitui causa de suspensão do prazo prescricional".

As transcrições revelam similaridade entre este caso e aquele representativo de controvérsia, impondo a aplicação das regras de hermenêutica jurídica segundo as quais:
Ubi eadem ratio ibi idem jus
(onde houver o mesmo fundamento haverá o mesmo direito) e
Ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio
(onde há a mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir).

Portanto, ainda que a execução fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo ficou paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determinou o arquivamento, pois este ato não constitui causa de suspensão do prazo prescricional.

Acresça-se, ademais, que a mesma razão que impõe a incidência da prescrição intercorrente quando não localizados o devedor ou bens penhoráveis para garantia da execução, qual seja, impedir a existência de execuções eternas e imprescritíveis, também justifica o decreto de prescrição intercorrente nas hipóteses em que as execuções são arquivadas provisoriamente, em decorrência do valor ínfimo dos créditos em execução.

No que se refere ao tema, trago à colação julgados recentes deste Tribunal de Justiça reconhecendo a possibilidade de declaração da prescrição intercorrente por desídia da Fazenda Pública:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE IMPULSO AO PROCESSO – INÉRCIA DO EXEQUENTE NO LUSTRO LEGAL – DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA – CARACTERIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CRACTERIZAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ –EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Resta configurada a desídia da Fazenda Pública quando o processo permanece sem qualquer movimentação há mais de 05 cinco anos. 2 – Desnecessária a prévia intimação pessoal da Exequente acerca da suspensão do processo e do seu consequente arquivamento, nos moldes da súmula 314, do STJ. 3 - O ato de suspensão e de remessa dos autos ao arquivo provisório constitui consequência legal e automática advinda da inércia da Fazenda Pública ou da impossibilidade de prosseguimento da execução, retratando ato ordinatório passível de ser praticado pelo escrivão judicial.”
(N.U 0000034-43.2003.8.11.0048, Ap 66573/2016, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Pública e Coletivo, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE 28/01/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DO FEITO – ARTIGO 40 DA LEI Nº DESNECESSIDADE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Caracterizados o transcurso do lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, a contar do arquivamento provisório e a inércia da Fazenda Pública, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente. Afigura-se desnecessária a intimação da Fazenda Pública da decisão que arquiva o feito executivo, nos termos do artigo 40 da Lei nº da Lei n. 6.83030/80. ”
(N.U 0000664-08.2001.8.11.0004. Ap 82118/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2016, Publicado no DJE 02/08/2016)

Outrossim, não é demais consignar que o artigo 40, § 5º da Lei de Execuções Fiscais – Lei 6.830/80, dispõe que será dispensada a manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Conclui-se, portanto, que resta comprovada a inércia da Fazenda Pública Municipal apelante em promover atos e diligências no sentido de obter a satisfação do seu crédito, retomando a marcha processual da execução, e esse foi o fato que fez abrolhar a prescrição intercorrente, não podendo atribuir a sua inércia à deficiência da máquina judiciária, até porque tinha pleno conhecimento do arquivamento dos autos em decorrência do baixo valor da execução.

Tanto é verdade que lançou seu ciente no rosto da decisão que determinou o arquivamento, e, portanto, somente à exequente caberia comprovar que, no decorrer do tempo, com a incidência dos encargos inerentes, o valor da execução veio a atingir o mínimo necessário para judicialização, promovendo atos aptos à efetivação da citação da parte adversa.

Diante do exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos procedimentais, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter inalterada a sentença proferida na instância singela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020